Tribunal: TJSP
Processo: 1051013-03.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO – FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS SEM A DEVIDA LICENÇA – ALVARÁS INDEFERIDOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR DECISÕES DEVIDAMENTE MOTIVADAS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS PENALIDADES IMPOSTAS – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051013-03.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, GPS TEC SISTEMAS
ELETRONICOS DE SEGURANÇA LTDA, SERVTEC INSTALAÇÕES E
MANUTENÇÃO LTDA, ECOPOLO GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS E
ENERGIA LTDA e GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, é
apelado PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelas vencidas em 2 (dois) pontos percentuais,
a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051013-03.2016.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.242
APELAÇÃO CÍVEL No 1051013-03.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA. E OUTRAS
APELADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
ADMINISTRATIVO

FUNCIONAMENTO
DE
EMPRESAS SEM A DEVIDA LICENÇA ALVARÁS
INDEFERIDOS
EM
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
POR
DECISÕES
DEVIDAMENTE MOTIVADAS
AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE
NAS
PENALIDADES
IMPOSTAS

AÇÃO
ANULATÓRIA
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Top Service Serviços
e Sistemas Ltda. e outras contra a Municipalidade de São Paulo,
objetivando a anulação de decisões que indeferiram a expedição de
alvarás em processos administrativos, de autos de intimação e de
penalidades
pecuniárias
impostas
pelo
ente
público,
julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 1.055/1.061.
As autoras apelaram, buscando a inversão do resultado,
sustentando, após o registro de que já obtiveram todos os alvarás de
funcionamento, que os autos de intimação 12-08902, 12-088232 e
12-08824 foram emitidos na pendência de análise de processos
administrativos que indicam, o que afirmam inadmissível, que em ao
menos cinco processos administrativos os alvarás foram indeferidos sem
fundamentação, que a Servitec Instalações e Manutenção Ltda. foi
multada sem que existisse processo administrativo no âmbito do qual
pudesse se defender e argumentando ainda com a desproporção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051013-03.2016.8.26.0053 - São Paulo
3
lacração do imóvel onde funcionam, ameaçada pela Administração.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Pelas razões em seguida minudenciadas, o inconformismo
não apresenta nenhuma condição de ser acolhido.
De acordo com a prova documental produzida, os autos de
intimação
12-08902,
12-08823
e
12-08824
foram
emitidos
respectivamente em 07 de janeiro de 2016 e 27 de janeiro de 2016, muito
depois do indeferimento dos pedidos de alvará nos processos
administrativos 2013-0.254.474-4 e 2015-0.126.484-9 e quando não
existia nenhum processo de regularização em andamento, o quanto basta
para afastar a aplicação do art. 23 da Lei Municipal no 13.558/03.
A rigor, noticiado pelas autoras que já lograram obter todos
os alvarás de funcionamento, falece-lhes interesse recursal em perseguir
a anulação de processos administrativos onde no passado foram ditados
indeferimento.
De toda a sorte, despropositada a alegação de que nos dez
processos administrativos relacionados na inicial as decisões não foram
fundamentadas.
Na sentença, o digno magistrado apontou cuidadosamente
cada decisão, o que permite verificar que em todas consta o motivo do
indeferimento (fls. 647/649, 681, 708, 750, 767, 842/844, 874/882,
900/925, 955 e 973), não sendo caso de suprimento posterior no
momento da contestação, como afirmado nas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051013-03.2016.8.26.0053 - São Paulo
4
De outra parte, não existe nos autos mínima indicação de
cerceamento de defesa da Servitec relacionada com a aplicação contra
ela da multa objeto do documento de fls. 329.
Finalmente, expedidos os alvarás, inviável a lacração do
imóvel, que se ocorresse antes não caracterizaria ofensa ao princípio da
razoabilidade, tratando-se de instrumento legítimo ao alcance da
Administração para coibir afronta à legislação que disciplina a ocupação
do solo urbano.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelas vencidas em 2 (dois) pontos
percentuais, a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR